Tribunal: TJSP
Processo: 1001778-75.2019.8.26.0081
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Direito de recolher o tributo utilizando como base de cálculo o valor venal lançado para o ITR – Possibilidade – Lei n° 10.705/2000 que estabelece tal critério como piso, mas não regulamenta a forma de cálculo do mencionado 'valor de mercado' – Decreto n° 46.655/2002, com redação pelo Decreto n° 55.002/2009 que não tem o condão de majorar tributo, em ofensa ao

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Direito de recolher o tributo utilizando como base de cálculo o valor venal lançado para o ITR – Possibilidade – Lei n° 10.705/2000 que estabelece tal critério como piso, mas não regulamenta a forma de cálculo do mencionado 'valor de mercado' – Decreto n° 46.655/2002, com redação pelo Decreto n° 55.002/2009 que não tem o condão de majorar tributo, em ofensa ao art. 150, inciso I, da Constituição Federal – Sentença de concessão da segurança mantida – Reexame necessário desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000102145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001778-75.2019.8.26.0081, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos RHANDALL RAIMUNDO DE CARVALHO e
ROBERVAL RAIMUNDO CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1001778-75.2019.8.26.0081
2
Comarca: Presidente Prudente
Juiz 1a inst.: Darci Lopes Beraldo
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorridos: RHANDALL RAIMUNDO DE CARVALHO E OUTRO
“MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Direito de recolher
o tributo utilizando como base de cálculo o valor venal lançado
para o ITR Possibilidade Lei n° 10.705/2000 que estabelece tal
critério como piso, mas não regulamenta a forma de cálculo do
mencionado 'valor de mercado' Decreto n° 46.655/2002, com
redação pelo Decreto n° 55.002/2009 que não tem o condão de
majorar tributo, em ofensa ao art. 150, inciso I, da Constituição
Federal Sentença de concessão da segurança mantida Reexame
necessário desprovido.”
VOTO 29556
RHANDALL RAIMUNDO DE CARVALHO E
OUTRO impetraram MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO,
com pedido liminar, contra ato do DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, objetivando medida que
lhe assegure o direito de recolher o ITCMD referente aos imóveis rurais
herdados de matrículas 5.459 (Cartório de Registro de Imóveis de
Adamantina), 6.582 e 6.581 (Cartório de Registro de Imóveis de Lucélia),
tendo como base de cálculo o valor venal do imóvel, ou seja, o valor
declarado para fins de lançamento do ITR e não o valor de avaliação do IEA
Instituto de Economia Agrícola.
A sentença de fls. 487/492 concedeu a segurança
pretendida.
Há reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1001778-75.2019.8.26.0081
3
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
A Lei Estadual n° 10.705/2000, com redação dada pela
Lei Estadual n° 10.992/2001, ao tratar da base de cálculo do ITCMD,
estabelece que:
“Artigo 9° - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem
ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1° - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o
valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será
inferior:
(...)
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao
valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR."
Interpretando-se tais dispositivos, conclui-se que a base
de cálculo do ITCMD é o valor venal do imóvel, considerado aquele que
reflita o valor de mercado do bem, tendo como um valor mínimo o valor
fixado para o lançamento do ITR.
Nota-se que a lei estadual ao prever que a base de cálculo
do ITCMD deve ter como piso o valor utilizado para o lançamento do ITR,
apenas proíbe a utilização de base inferior, não impedindo que se utilize, de
fato, este referencial ou outro superior, se previsto em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1001778-75.2019.8.26.0081
4
No Estado de São Paulo, o Decreto n° 46.655/2002, com
redação dada pelo Decreto n° 55.002/09, conceituou o que seria “valor de
mercado”, conforme descrito no art. 9°, da Lei Estadual supracitada:
“Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou
direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
(...)
Parágrafo único. Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos
termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor
referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo,
se for o caso.”
Ocorre que a previsão do decreto estadual acabou por
majorar a base de cálculo do tributo, o que é vedado, nos termos do art. 150,
inciso I, da Constituição Federal, que dispõe:
“ Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;”
Assim, não pode o ente público, por meio de decreto,
autorizar aumento de base de cálculo de tributo de sua competência, o que
somente se admite mediante prévia lei ordinária.
Logo, tendo em vista que a lei em vigor não discrimina
os critérios para se apurar o mencionado “valor de mercado”, necessário
considerar que a base de cálculo para o ITCMD somente pode ser o piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1001778-75.2019.8.26.0081
5
estabelecido em lei, ou seja, in casu, a base de cálculo do ITR.
Nesse sentido já julgou este Egrégio Tribunal de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Imóvel Rural Base
de cálculo do ITCMD é o valor venal apurado para fins do ITR
Art. 13, inciso II da Lei Estadual 10705/00 Recolhimento correto
da impetrante Sentença mantida Manutenção da concessão da
ordem

Apelo
desprovido
e
remessa
oficial
rejeitada.” (Apelação/Remessa
Necessária
no
1039861-67.2018.8.26.0576; Rel. Des. Percival Nogueira; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; j. 24/05/2019);
Assim, a r. sentença de concessão da segurança deve ser
mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
REEXAME NECESSÁRIO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo